Tribunal: TJMT
Processo: 1030124-71.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030124-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LINDOIA SOUZA FRANCA - CPF: 207.161.411-91 (APELANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030124-71.2022.8.11.0041

APELANTE:
LINDOIA SOUZA FRANCA.

APELADA:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por LINDOIA SOUZA FRANCA contra sentença da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, proposta em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., sob o fundamento de que a contratação do empréstimo consignado restou demonstrada nos autos.

Em consulta à plataforma eletrônica do PJe – 1º grau, verificou-se que a parte autora ajuizou outras demandas idênticas contra a mesma instituição financeira e outras entidades bancárias, todas pleiteando a repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a regularidade da cobrança impugnada e se há direito à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

4. Analisa-se, ainda, se a prática reiterada de ajuizamento de ações idênticas configura abuso do direito de demandar e litigância predatória.

III. Razões de decidir

5. Restou demonstrada a contratação do empréstimo consignado, afastando-se a alegação de fraude.

6. O ajuizamento de múltiplas ações idênticas caracteriza abuso do direito de demandar, violando os princípios da boa-fé processual e da razoável duração do processo, conforme disposto no art. 5º do CPC/2015.

7. A jurisprudência tem rechaçado a prática de advocacia predatória, que gera sobrecarga ao Poder Judiciário e prejuízos à celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A propositura de múltiplas ações idênticas contra a mesma instituição financeira caracteriza abuso do direito de demandar e litigância predatória, ensejando a improcedência do pedido e a responsabilização por eventual má-fé processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC/2015, arts. 5º e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030124-71.2022.8.11.0041

APELANTE:
LINDOIA SOUZA FRANCA.

APELADA:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
LINDOIA SOUZA FRANCA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, de ID 269656781, o recorrente requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

A parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo empréstimo nunca pretendeu adquirir.

O Juízo
a quo
, em sentença de ID 269656780, julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou demonstrada a contratação nos autos.

Em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, o ora apelante ajuizou outras demandas (PJE 1029121-81.2022.8.11.0041 e 1029997-36.2022.8.11.0041) contra a mesma instituição financeira – BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com a indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

Consigno, ainda, que o autor ajuizou mais ações em face de outras instituições financeiras com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com a indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que o demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença, contudo, por outros fundamentos.

Isso porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifo nosso).

Diante disso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025